Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716227-20.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA CRISTINA PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES e OUTROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DE PESSOA IDOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO). ELEMENTO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. ILÍCITO CIVIL. IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. 1. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 1.1. A repetição dos termos da dosimetria pelo julgador não implica, por si só, ausência de individualização da pena – sobretudo quando a padronização decorre do fato de os réus terem sido condenados pelo mesmo crime, a reprimenda ter sido fixada no mínimo legal e não se fazerem presentes circunstâncias atenuantes, agravantes e/ou causas de diminuição e de aumento a justificar distinção. Preliminar rejeitada. 2. Pratica o delito do art. 102 da Lei no 10.741/2003, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. 3. O juízo condenatório pelo crime de apropriação indébita praticada contra pessoa idosa pressupõe a comprovação do fato, da autoria e do elemento subjetivo – consistente na vontade livre e consciente do agente de tomar para si patrimônio alheio ou dar-lhe destinação diversa de sua finalidade. 3.1. No caso, não se extrai dos elementos de convicção prova segura do dolo dos réus – malgrado estes tenham agido à margem da lei ao movimentar as contas, gerir valores e realizar transferências de valores pertencentes a pessoa idosa. 3.2. Não configurado o crime do art. 102 da Lei no 10.741/03, fica a transgressão circunscrita à esfera civil – onde, inclusive, já resolvida. 4. À míngua da efetiva demonstração do elemento subjetivo do tipo e considerando que milita em favor dos acusados os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, impõe-se a absolvição, nos moldes do art. 386, III, do CPP. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 102 da Lei 10.741/2003, aduzindo que restou comprovada nos autos a apropriação indébita dos ativos financeiros do idoso, devendo, em seu entendimento, ser afastada a absolvição dos recorridos. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJAL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 102 da Lei 10.741/2003, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo e aplicou em favor dos acusados os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, e rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017